Tribunal: TJMT
Processo: 0036271-53.2010.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ELAINE GOMES CORDEIRO E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 161046/2016
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DA FILHA DOS AUTORES COM CAUSA DESCONHECIDA. COLHIDO MATERIAL DA VÍTIMA. DESCARTE DO SANGUE PELO IML SEM REALIZAÇÃO DO EXAME TOXICOLOGICO. PROBLEMAS TÉCNICOS NO EQUIPAMENTO. COMPROMETIMENTO DA AMOSTRA PELO TRANSCORRER DO TEMPO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS MANTIDOS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO NOS TERMOS DO TEMA 810/STF. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.O conjunto probatório confirma descaso do Estado com os pais da vítima, já que o sangue colhido para exame toxicológico foi descartado sem que houvesse teste laboratorial por motivo de ”problemas técnicos com equipamento” e “comprometimento da amostra pelo transcorrer do tempo”.

2. Em virtude da falha, os requerentes/apelados perderam a possibilidade de saber a causa da morte da filha, o que indiscutivelmente gerou anseio, tristeza, chateação e abalo psicológico. O procedimento de exumação do corpo da falecida é doloroso, constrangedor, além de ser uma faculdade dos familiares e não excluir a responsabilidade do ente público.

3.O valor fixado por danos morais revela-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que mostra-se suficiente reparar o abalo sofrido pelas partes apeladas, e, ainda, para ensinamento do Estado, evitando a ocorrência de eventos da mesma natureza.

4.Os índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF (transito em julgado).

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ELAINE GOMES CORDEIRO E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n° 36271-53.2010.811.0041, código 701650, proferida pelo Juízo da 5º Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que julgou procedente a pretensão autoral e condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (fls.110/1113).

O ESTADO DE MATO GROSSO, em suas razões (fls.114/117-v), alega que ausente nexo de causalidade apto a ensejar reparação, clamando a extinção da condenação ou redução do valor fixado a título de dano moral, e reforma quanto a correção e juros, nos termos do artigo 1°-F da Lei 9.494/97.

O apelado deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões (fls.133).

A Procuradoria Geral de Justiça não se manifestou, ao argumento de ausência de interesse público. (fls.141/141-v)

É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:

É cediço que se tratando de responsabilidade civil do Estado, a regra é a responsabilidade civil objetiva, assim considerada a que não exige a perquirição de culpa. A Constituição Federal de 1988 adotou a responsabilidade civil objetiva, na modalidade de risco administrativo, conforme determina o art. 37, § 6º, da CF, com a seguinte redação:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

BARBARA DAISY CORDEIRO FERLIN, filha dos autores/apelados, faleceu no Hospital Jardim Cuiabá no dia 11.06.2008, sem que a causa da morte fosse especificada (certidão de óbito à fl.28).

Após providencias cabíveis para se apurar a causa da morte da filha dos autores/apelados, adveio Laudo Pericial da POLITEC, n° 01-01-000416-01/2008, constando que foi colhido sangue para exame toxicológico da vítima em 12/06/2008 (fls.33).

À fl.87 há registro que o material (sangue) da vítima foi recebido pelo IML em 16/06/2008.

A Complementação do Laudo retro mencionado, datado em 02/02/2009, manteve a causa mortis como indeterminada (fl.47).

Da leitura do “Ofício n° 022/2011/CML/Politec/Sejusp”, emitido em 01/02/2011, a Diretoria do IML relata que (fls.73/74):

“1- Quando recebido no Laboratório Forense, o material foi dividido em duas amostras, sendo uma destinada realização de exame de dosagem alcóolica, procedimento de rotina em todas as amostras recebidas e a outra destinada às pesquisas de Benzodiazepnicos e Narcóticos.
2- A amostra destinada à dosagem alcóolica foi descartada após 15 dias, devido o comprometimento técnico da amostra para tal fim;
3- A amostra destinada aos demais exames ficou armazenada aguardando a possível restauração dos problemas técnicos com o equipamento. Como a mesma não ocorreu transcorridos 90 (noventa) dias da coleta, a Coordenadoria de Medicina Legal foi informada por meio do ofício n° 597/2005-CLF/POLITEC/SEJUSP (cópia anexa), citando que o material poderia ser desprezado.
4- O material ficou ainda armazenado no Laboratório Forense por mais 90 (noventa) dias sendo posteriormente desprezado devido o comprometimento da amostra pelo transcorrer do tempo, totalizando 180 (cento e oitenta) dias. (...)” Destaquei.

O conjunto probatório corrobora os fatos narrados na inicial, especialmente o descaso do Estado com os pais da vítima, já que o sangue colhido para exame toxicológico foi descartado sem que houvesse teste laboratorial por motivo de ”problemas técnicos com equipamento” e “comprometimento da amostra pelo transcorrer do tempo”.

Em virtude da falha, os requerentes/apelados perderam a possibilidade de saber a causa da morte da filha, o que indiscutivelmente gerou anseio, tristeza, chateação e abalo psicológico.

Inobstante o requerido/apelante alegar que existem outros meios para encontrar o motivo do falecimento, como bem pontuado na sentença, o procedimento de exumação do corpo da falecida é “procedimento doloroso, constrangedor, trazendo novamente a vida dos requerentes um dia que eles jamais gostariam de lembrar, o luto!”, além de ser uma faculdade dos familiares e não excluir a responsabilidade do ente público.

O evento danoso configura-se na expectativa perdida dos pais descobrirem a causa da morte da filha, e o nexo causal e a culpa implícitos no descarte do material sem a realização do exame toxicológico.

Em matéria de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar é necessária à presença dos requisitos que autorizam tal reconhecimento, quais sejam: o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente, o que restou devidamente comprovado nos autos.

Todavia, o valor fixado à título de indenização por danos morais, embora seja inquestionável o abalo psíquico, a mágoa e a tristeza, revela-se excessivo.

Assim, entendo que a condição econômica das partes e a conduta do agente devem ser perquiridos para a justa dosimetria do valor indenizatório.

Nestes termos, tenho que o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) é exorbitante, devendo o valor ser reduzido para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), suficiente para atender a dupla finalidade da condenação, ou seja, para reparar o abalo sofrido pelas apeladas, e, ainda, para ensinamento do Estado, evitando a ocorrência de eventos da mesma natureza.

Quanto à correção monetária e juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, os índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF (transito em julgado).

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação, para reduzir o valor dos danos morais ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com índices de correção fixados em liquidação de sentença, observando-se o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 810.

É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR